Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725521-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO HOMOLOGADO. GARANTIA DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Apesar de a jurisprudência pátria admitir, excepcionalmente, a nomeação de bens pertencentes à terceiros como garantia, haveria que se constatar além da impossibilidade de satisfação da execução por bens livres do devedor, o inequívoco consentimento do proprietário. Em um juízo preliminar, próprio deste momento processual, não verifico a demonstração de tais requisitos como medida hábil ao deferimento da medida perseguida. 2. Impende frisar, ainda, que a legislação processual prestigia a efetividade da execução, devendo ser utilizados os meios necessários e possíveis à satisfação do crédito ao exequente, contudo a execução também deve sempre primar pela forma menos gravosa, especialmente no caso em apreço, onde o deferimento da medida implicaria em restrição de direito de propriedade de terceiro estranho à lide. 3. As restrições ao direito de propriedade, tal como a averbação pretendida nos autos, devem ser levadas à efeito com máxima cautela, sob pena de violação ao devido processo legal, não podendo ser realizadas unilateralmente, sem qualquer confirmação da efetiva anuência do terceiro que ofereceu bem em garantia, tampouco sua oitiva, especialmente quando se trata de quantia vultosa como a do crédito perseguido pelo agravante. 4. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 167, inciso II, da Lei de Registros Públicos, 104, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo o pedido de averbação no registro de imóveis da garantia dada no acordo realizado entre as partes. Assevera que o imóvel, em cuja matrícula se pretende realizar a averbação, foi dado em garantia pela proprietária do bem. Destaca a necessidade de observância ao princípio da autonomia da vontade. Articula que não há óbice para que terceiro faça a indicação de bem de sua propriedade para garantir o cumprimento de obrigação de outrem. Assim, pede seja determinada que a simples e consequente providência administrativa voltada à inscrição à margem da matrícula do imóvel dado em garantia, formalmente, pela proprietária, venha a ser efetivada. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 167, inciso II, da Lei de Registros Públicos, 104, 421 e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 20414189): (...) Apesar de a jurisprudência pátria admitir, excepcionalmente, a nomeação de bens pertencentes à terceiros como garantia, haveria que se constatar além da impossibilidade de satisfação da execução por bens livres do devedor, o inequívoco consentimento do proprietário. Em um juízo preliminar, próprio deste momento processual, não verifico a demonstração de tais requisitos como medida hábil ao deferimento da medida perseguida. Como bem pontuou o Magistrado de origem, tal acordo não foi objeto de homologação judicial, sendo que o terceiro proprietário do bem em questão sequer fez parte na lide posta, em que pese sua aparente anuência com o negócio celebrado entre as partes. Impende frisar, ainda, que a legislação processual prestigia a efetividade da execução, devendo ser utilizados os meios necessários e possíveis à satisfação do crédito ao exequente, contudo a execução também deve sempre primar pela forma menos gravosa, especialmente no caso em apreço, onde o deferimento da medida implicaria em restrição de direito de propriedade de terceiro estranho à lide. Nos casos em que o terceiro interveniente que oferece bem em garantia, apesar de não se afigurar como parte na demanda executiva, eventual constrição sobre o bem ofertado só pode ser feita mediante sua prévia intimação nos autos, como forma de dar segurança jurídica ao ato e assegurar-se o cumprimento do devido processo legal. Certo é que eventual deferimento do pleito do agravante implicaria em enorme risco de se restringir direito de propriedade de terceiro, sem sua oitiva, sob a via do contraditório, tampouco, sem assegurar-se de que o acordo em questão foi livremente estipulado pelas partes, bem como homologado judicialmente. (...) Assim, entendo que as restrições ao direito de propriedade, tal como a averbação pretendida nos autos, devem ser levadas à efeito com máxima cautela, sob pena de violação ao devido processo legal, não podendo ser realizadas unilateralmente, sem qualquer confirmação da efetiva anuência do terceiro que ofereceu bem em garantia, tampouco sua oitiva, especialmente quando se trata de quantia vultosa como a do crédito perseguido pelo agravante. (...) Verifica-se, assim, que o deferimento da medida vindicada apenas poderia acarretar em gravame à terceiro estranho à lide, sem alterar efetivamente à eficácia da garantia firmada extrajudicialmente perante o agravante. Neste cenário, entendo que, os requisitos para deferimento da medida pretendida não se mostram presentes, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar da recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1366432/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028